Tribunal: STF
Processo: Rcl 60148
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Carlos Rocha da Cunha contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 0206100-78.2008.5.02.0372, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado na ADC nº 58.



    Narra o reclamante que o processo em referência consiste em “ação trabalhista ajuizada por CLAUDIO LOTITO DE OLIVEIRA em face de Guerreio Branco Segurança LTDA.”, no qual, após o trânsito em julgado da demanda, afirma que “foi apresentada liquidação de sentença, devidamente homologada, sem fixar de forma expressa os parâmetros de cálculo, iniciando-se a execução, sem qualquer pagamento até a presente data em razão de dificuldade financeira da executada.”



    Esclarece que “foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo, ora reclamante”, bem como que o “débito vem sendo atualizado pela TR e com juros de mora de 1% ao mês, conforme memória de cálculo (fls.; 490-491) sendo apurado o total da execução em R$ 30.356,00, mesmo após a decisão proferida por esta Corte na ADC 58.”



    Rodrigo Carlos Rocha da Cunha afirma que 



    “requereu o refazimento dos cálculos, face os parâmetros fixados pela ADC 58, o que foi indeferido pelo juízo, sob fundamento de que foram considerados válidos todos os pagamentos realizados utilizando TR (IPCA ou qualquer outro índice), e juros de mora de 1% ao mês. 



    [I]nterpôs agravo de petição, pois no caso específico a empresa executada não relizou qualquer pagamento ou depósito nos autos, e os depósitos realizados por terceiros em razão da penhora de locação, foram realizado a partir de julho de 2022, após o julgamento da ADC, cujo acórdão foi proferido em 06/04/2021, com trânsito em julgado em 02/02/2022. 



    O agravo de petição foi distribuído à 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que de forma unânime negou provimento ao agravo.”



    O reclamante defende que,



    “[d]iante da decisão prolatada por esta Suprema Corte na AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE n° 58, a atualização do débito trabalhista, utilizando a TR e juros de 1% ao mês, afrontou o que foi decidido na modulação de efeitos (item 8 e 9), razão pela qual deve ser anulada.”



    Ressalta que “não há na sentença [exequenda] referência expressa quanto aos critérios de índice de correção monetária e juros moratórios.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite do Processo nº 0206100-78.2008.5.02.0372. No mérito, pede a cassação do ato reclamado.



    Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADC nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191 em 17/12/21. 



    No caso, depreende-se dos autos que a 2ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, em sentença proferida no dia 18/8/09, condenou a empresa GUERREIRO BRANCO SEGURANÇA LTDA. ao pagamento de verbas trabalhista, fixando-se a incidência de juros e correção monetária nos termos: 



    “Os créditos do autor serão apurados em liquidação de sentença, pagos atualizados pelos índices de correção monetária relativos ao mês do fato gerador, acrescidos de juros moratórios a partir da data da propositura da ação, devendo a reclamada recolher e comprovar nos autos os encargos previdenciários e fiscais, ficando autorizada a dedução das parcelas de responsabilidade do reclamante, observado os termos e limites estabelecidos nos fundamentos retro.” (e-Doc 3, p. 6)



    Conforme relatado, na fase de cumprimento de sentença, foi desconsiderada a personalidade jurídica da aludida empresa, prosseguindo a execução em desfavor da parte ora reclamante por figurar como sócio (e-Doc 6).



    Outrossim, foi interposto agravo de petição, objetivando a reforma dos cálculos a fim de que fosse realizado em observância a ADC nº 58, tendo a autoridade reclamada negado provimento ao recurso, sob o seguinte fundamento:



    “A r. sentença de mérito fixou que a correção monetária seria feita com base no mês do fato gerador, acrescidos dos juros de mora a partir da data da propositura da ação (v. fls. 114).



    A decisão transitou em julgado (v. fls. 127/129) e foram apresentados cálculos que foram homologados, às fls. 133, mantidos os critérios da r. sentença (v. fls. 133), decisão que igualmente transitou em julgado há mais de dez anos.



    Logo, ao contrário do que alega a agravante, a r. sentença fixou os critérios que eram utilizados à época, com base na tabela da TR, índice utilizado à época, e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da propositura da reclamação.



    Igualmente a questão da nulidade de citação foi dirimida em correição parcial (v. fls. 506). Cabe, neste ponto, reproduzir a ementa da decisão vinculante proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nas ADC's 58 e 59 e ADI's 5.867 e 6.021, cuja aplicação pretende a agravante e seu intento não pode ser acolhido:



    (...)



    Logo, esse entendimento somente se aplica nos casos dos processos sobrestados ou nos casos em que a decisão transitada em julgado não tenha fixado expressamente os índices de correção e taxa de juros. 



    Seguramente não é o caso dos autos, como pretende fazer crer a agravante. 



    Por isso, pouco importa se houve algum pagamento ou depósito nos autos, ou mesmo penhora, antes ou depois do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, pois não é esse o critério correto para a fixação do marco de sua aplicabilidade. 



    Rejeito.” (e-Doc 11).



    Após compulsados os autos, verifico que não consta na sentença, de forma expressa, qual índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros de mora, razão pela qual o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado no item 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50760 AgR ,Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 16/05/2022 )



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que o TRT 2, nos autos do Processo nº 0206100-78.2008.5.02.0372, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59 e nesta reclamatória. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente